Tribunal: TJES
Processo: 5001604-60.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001604-60.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO FIRMINO

APELADO: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO CREDOR

- ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM PELO REQUERIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Prevê a Medida Provisória nº 2.172-32 que “
nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações,
sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
(art. 3º da MP nº 2.172-32/2001)”
.

2 - Não há nenhum indício de que o contrato apresentado em juízo refira-se, efetivamente, ao mútuo das sacas de café citadas na cláusula primeira. Os depoimentos prestados em juízo não confirmam a realização do negócio, bem como a tradição dos bens.

3 - Não obstante o entendimento do STJ no sentido de que, no contrato particular de mútuo feneratício, quando for constatada a prática de usura ou agiotagem,

deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico,

no presente caso não se faz possível a aplicação de tal orientação.

4 - Não há comprovação de que o mutuante tenha transferido as sacas de café, ou qualquer quantia em dinheiro para o mutuário, sendo mister a improcedência da demanda, porquanto não comprovou o credor a regularidade jurídica da cobrança.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Thiago Firmino em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Camilo Laurenzoni, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7650779 sustenta o apelante, inicialmente, que o contrato id. 9480203 comprova a existência da relação comercial entre as partes, o que restou corroborado pelas testemunhas, inclusive com relação ao acréscimo de 30% ao ano.

E mais: não há como concluir pela agiotagem, sendo praticados juros usuais no meio rural.

Contrarrazões id. 7650784 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001604-60.2021.8.08.0038

APELANTE
:
THIAGO FIRMINO

APELADO
:
CAMILO LAURENZONI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Thiago Firmino em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Camilo Laurenzoni, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7650779 sustenta o apelante, inicialmente, que o contrato id. 9480203 comprova a existência da relação comercial entre as partes, o que restou corroborado pelas testemunhas, inclusive com relação ao acréscimo de 30% ao ano.

E mais: não há como concluir pela agiotagem, sendo praticados juros usuais no meio rural.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante ingressou com a presente ação de cobrança alegando a suposta inadimplência do apelado, relativamente ao contrato apresentado no evento id. 7650671.

Referido instrumento assim dispunha:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula primeira

O presente contrato de mútuo tem como
OBJETO
a transferência de
323 (trezentos e vinte e três) SACAS DE CAFÉ TIPO 7 SECADOR
do
MUTUANTE
, direta e pessoalmente, ao
MUTUÁRIO
, no momento da assinatura deste contrato.

DEVERES DO MUTUÁRIO

Cláusula Segunda

O
MUTUÁRIO,
assinando o presente contrato, nesta data, se obriga a pagar o valor tomado em empréstimo no dia 05 de JUNHO de 2018, no valor de
323 (trezentos e vinte e três) SACAS DE CAFÉ TIPO 7 SECADOR,
acrescido dos consectários ajustados.

DO ATRASO

Cláusula Terceira

O pagamento deverá ocorrer até o vencimento, sob pena de multa de 02 (dois por cento) e juros moratórios de 3,5% (três vírgula cinco por cento) ao mês, calculados até a data do efetivo pagamento.

Narrou o autor que, “
no vencimento, permanecendo o requerido inadimplente, as partes renegociaram verbalmente, alterando os juros e a multa do contrato escrito para aplicar, como comumente praticado no meio rural quando se toma café emprestado, o acréscimo de 30% (trinta por cento) ao ano sobre a quantidade de sacas”
.

Citado, o apelado apontou que, na verdade, houve verdadeira simulação para disfarçar a prática de agiotagem, sendo que, ademais, houve desistência do negócio, porquanto jamais houve a tradição das sacas de café mencionadas.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial e, sem delongas, entendo pela sua manutenção.

Afinal, prevê a Medida Provisória nº 2.172-32 que “
n
as ações que visem à declaração de nulidade de estipulações, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações,
sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
(art. 3º da MP nº 2.172-32/2001)”
.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A apontada negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, tendo em vista que o Tribunal a quo examinou, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos ora insurgentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a providência autorizada pela Medida Provisória n. 2.172-32/2001 não prescinde da existência de indícios suficientes da prática de agiotagem.

3. Não há como infirmar o entendimento estadual - para concluir pela apresentação de indícios suficientes da prática de agiotagem - sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento obstado na seara extraordinária, em virtude do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.479.832/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Neste caso, como bem pontuado pelo julgador
a quo,
não há nenhum indício de que o contrato apresentado em juízo refira-se, efetivamente, ao mútuo das sacas de café citadas na cláusula primeira.

Os depoimentos prestados em juízo não confirmam a realização do negócio entre as partes, bem como a tradição dos bens, que ocorreria no momento da assinatura.

Referido documento, ademais, não foi assinado por duas testemunhas, não obstante constar tal previsão em sua cláusula sexta.

Como se não bastasse, o apelante não pretende o recebimento do montante pactuado, mas sim de 777 (setecentos e setenta e sete) sacas com base em um suposto aditamento verbal que, segundo alega, acresceria 30% (trinta por cento) ao ano sobre a quantidade de sacas emprestadas.

Todavia, referida novação igualmente não possui o mínimo substrato probatório acerca de sua existência, corroborando a tese do recorrido no sentido de que houve, na verdade, verdadeiro negócio jurídico simulado para encobrir a prática de agiotagem, haja vista as taxas pactuadas, sendo aquele, portanto, nulo.

No ponto, não obstante o entendimento do STJ no sentido de que, no contrato particular de mútuo feneratício, quando for constatada a prática de usura ou agiotagem,

deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico,

no presente caso não se faz possível a aplicação de tal orientação.

Digo isso, pois não há comprovação de que o mutuante tenha transferido as sacas de café, ou qualquer quantia em dinheiro para o mutuário, sendo mister a improcedência da demanda, porquanto, ratifico, não comprovou o credor a regularidade jurídica da cobrança.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)